Tribunal: TJMT
Processo: 1042508-08.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042508-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANIA LOUREDO CAFE SILVA - CPF: 594.939.251-53 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), JOSYMAR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 904.132.021-00 (APELADO), MOISES DE SOUSA - CPF: 001.190.822-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE –
DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA COMO CURADORA ESPECIAL DO RÉU CITADO POR EDITAL
– ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – PEDIDO DE CITAÇÃO PESSOAL, POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, SEQUER ANALISADO – DEFERIMENTO POSTERIOR DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. A citação é ato estritamente formal, cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de requerido, executado ou interessado.

2. O mero desconhecimento da parte autora do paradeiro do réu é insuficiente para a promoção da citação editalícia, sendo imprescindível o anterior esgotamento das tentativas de localização, não estando preenchidos os requisitos necessários e, por cuidar de modalidade de citação ficta, deve ser utilizada apenas excepcionalmente e quando exauridos todos os meios de localizar o réu, o que no caso, não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto MOISÉS DE SOUZA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão
de Contrato c/c Busca e Apreensão de Veículo, Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº
1042508-08.2018.8.11.0041
), ajuizada contra o apelante por ROSANIA LOUREDO CAFÉ SILVA e JOSYMAR DE OLIVEIRA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente para “
determinar

a busca e apreensão do veículo Ford Fiesta Sedan, ano/modelo 2007/2008, cor prata, placa KAT5704;
declarar

a rescisão do Contrato de Empreitada para Construção de Residência celebrado pelas partes; e
condenar
o réu à devolução do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir da citação
(cf. Id. nº 201763193).

A ré/apelante, representada pela Defensoria Pública, reafirma a nulidade de sua citação por edital dizendo, primeiro, que o ato “
foi autorizado em desacordo com a norma processual, pois não haviam sido realizadas previamente consultas aos demais sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (SIEL, RENAJUD, SERASAJUD, etc.), tampouco houve a expedição de ofícios às empresas concessionárias de serviços públicos, solicitando informações quanto ao possível endereço do apelant
e”, depois, que os autores/apelados não adotaram
diligências mínimas para a localização de endereço que constava na própria petição inicial
, sendo que “
a correspondência retornou já que o seu destinatário não foi localizado
”.

Arremata dizendo que “
mesmo havendo requerimento nos autos tanto pelos autores/apelados, quanto pela defensoria pública, na qualidade de curadora especial, para que fosse tentada a citação do apelante no endereço apontado na inicial, por meio de oficial de justiça, ela não foi realizada
”
(sic – cf. Id. nº 201763194 - pág. 11); pede, sob esses fundamentos, reconhecimento e proclamação da nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes, devolvendo-se os autos à instância de origem para regular processamento do feito.

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 201763196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Registro, inicialmente, que o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, está dispensado do pagamento de preparo, “
em observância ao princípio constitucional da ampla defesa, o qual também deve ser assegurado na instância recursal
” (STJ – Primeira Turma - relator Ministro Gurgel de Faria, AgInt no AREsp n. 1.108.665/ES, julgado em 28/8/2018, DJe de 18/9/2018).

A r. sentença rejeitou a arguição preliminar de nulidade da citação editalícia, e proveu parcialmente o pedido autoral, sob os seguintes fundamentos:

A Defensoria Pública Estadual, nomeada como curadora especial do réu citado por edital, arguiu a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não restaram esgotadas todas as tentativas de localização pessoal do réu colocadas à disposição da parte.

Infere-se dos autos, entretanto, que a citação pessoal do réu foi tentada no endereço constante do contrato e indicado na inicial, bem como naquele encontrado mediante pesquisa no sistema INFOJUD, sendo certo que foram frustradas.

Posto isto, com fundamento no artigo 256, inciso I, do CPC,
declaro plenamente válida e eficaz a citação do réu por edital
conforme deferido e cumprido.

Superada a questão pendente e, verificando que os elementos existentes nos autos são suficientes para o julgamento de mérito, passo a proferir sentença conforme me permite o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o documento anexado no ID 16880483, em 28/08/2018 as partes celebraram Contrato para Empreitada para Construção de Residência, através do qual os autores contrataram os serviços do réu para executar as obras de construção de uma residência de 70m2, situada na Avenida Secundaria, n. 05, Bairro Tijucal, em Cuiabá/MT, pelo preço ajustado de R$ 40.000,00. Para tanto, os autores entregaram o veículo Ford Fiesta placa KAT5704 como pagamento de R$ 18.000,00, além de R$ 10.000,00 em dinheiro, no ato da assinatura do contrato.

Iniciado os trabalhos, o réu abandonou a obra conforme demonstram as fotografias anexadas ao ID 16880484 e 16880487, bem como Boletim de Ocorrência lavrado (ID 16880488).

Consta dos autos que os autores notificaram extrajudicialmente o réu, contudo, este permaneceu inerte e não retornou à execução das obras de construção (ID 16880490).

O inadimplemento do réu resta suficientemente demonstrado através dos documentos e fotografias anexadas com a inicial, de maneira que a procedência dos pedidos de rescisão contratual e reparação civil se impõe.

À par destas considerações, o desfazimento do negócio jurídico firmado entre as partes e inadimplido pela parte contratada, bem como de reparação dos prejuízos materiais se impõe, nos termos do artigo 186 c/c 927, do Código Civil (...).

Como a consequência do desfazimento do negócio de compra e venda é o retorno das partes à situação anterior, o conhecido
status quo ante necessário
que o réu promova a devolução do veículo recebido a título de pagamento, bem como de metade da quantia recebida, uma vez que a outra metade poderá ser retida como forma de pagamento dos trabalhos iniciados.

No que concerne ao dano moral, convém mencionar que a rescisão contratual por si só não enseja violação da honra subjetiva e, portanto, não tem o condão de ensejar dever de indenização, sendo certo que não há nos autos demonstração de qualquer situação que tenha acarretado constrangimento e/ou humilhação aos autores em virtude da atitude do réu.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os pedidos
formulados por ROSANIA LOUREDO CAFÉ SILVA

e JOSYMAR DE OLIVEIRA SILVA em desfavor de MOISES DE SOUSA, para
DETERMINAR
a busca e apreensão do veículo Ford Fiesta Sedan, ano de fabricação 2007, ano de modelo 2008, cor prata, placa KAT5704;
DECLARAR
a rescisão do Contrato de Empreitada para Construção de Residência entabulado entre as partes; e
CONDENAR
o réu à devolução do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação (artigo 405, CC).

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

A denominada citação ficta, ou por edital, é modalidade excepcional para a instauração da lide e, por assim ser, apenas deverá ser utilizada caso esgotados os meios colocados à disposição para a localização do endereço do réu, até mesmo porque a citação é um dos meios mais importantes de comunicação processual, pois, através dela, a parte ré é chamada aos autos para o exercício de seu direito de defesa, sendo preferível que a citação se formalize pessoalmente e, apenas excepcionalmente, de maneira ficta (CPC, art. 256).

No caso, constata-se que foi realizada apenas
uma
tentativa de citação do réu/apelante, por meio de AR, cuja correspondência foi devolvida pelo motivo
“Não Procurado”
(cf. Id. nº 201763169), e logo após, os autores/apelados peticionaram nos autos requerendo a citação “
mediante oficial de justiça
” (cf. Id. nº 201763173), o que foi igualmente requerido pela Defensoria Pública (cf. Id. nº 201763186),

contudo, tais pedidos sequer foram analisados pela magistrada, que achou por bem, ignorar que até aquele momento não haviam sido esgotadas as tentativas prévias de localização do réu, e deferiu o requerimento subsequente formulado pelos autores/apelados de “
expedição de edital de citação do requerido, haja vista que o único endereço localizado não está completo
” (cf. Id. nº 201763182)

Como se vê, mesmo havendo nos autos requerimento expresso, tanto pelos autores/apelados, quanto pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial para que fosse tentada a citação do réu/apelante (no endereço apontado na inicial), por meio de Oficial de Justiça, ambos os pedidos não foram analisados pela MMª. Juíza, que autorizou posteriormente a citação por edital, desconsiderando, totalmente, que o mero desconhecimento da parte autora do paradeiro do réu é insuficiente para a promoção da citação editalícia, sendo imprescindível o anterior esgotamento das tentativas de localização, não estando preenchidos os requisitos necessários e, por cuidar de modalidade de citação ficta, deve ser utilizada apenas excepcionalmente e
quando exauridos todos os meios de localizar o réu
, o que no caso, não ocorreu.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS EM DIVERSOS ENDEREÇOS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada
. 2. No caso, a reforma do acórdão recorrido, no tocante ao exaurimento das tentativas para localização da parte ré, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo, AgInt no AREsp n. 1.763.916/DF, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "QUERELA NULLITATIS". REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. NULIDADE CONSTATADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019), como no caso presente. 2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada" (AgInt no AREsp 1.763.916/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021). 3. No presente caso, a citação por edital foi promovida sem a demonstração de que a parte autora esgotou as tentativas de localização da parte ré. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do agravo, para dar provimento ao recurso especial e declarar a nulidade da citação por edital. (STJ - Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo - AgInt no AREsp n. 2.277.739/SE, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença apelada e decretar a nulidade da citação por edital e dos demais atos subsequentes, bem como determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito.

Considerando o resultado da demanda, inverto o ônus sucumbencial.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024